Tribunal: TJSP
Processo: 2150725-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Paz Pública
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Parcial cabimento. O delito imputado ao paciente, primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não se podendo olvidar, ademais, a excepcionalidade da situação de pandemia da COVID-19.

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Parcial cabimento. O delito imputado ao paciente, primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não se podendo olvidar, ademais, a excepcionalidade da situação de pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.